Tribunal: TJES
Processo: 0008174-64.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008174-64.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O ESPÓLIO DE ALVERINO DA SILVA GODINHO

APELADO: CLAUDIO RAFAEL DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO TARDIO DE IPTU. ATOS ISOLADOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, em razão da ausência de comprovação do exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de compra e venda do imóvel e o pagamento tardio de débitos de IPTU são suficientes para comprovar a posse anterior do autor, requisito indispensável para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da proteção possessória em ação de reintegração exige a comprovação cumulativa, por parte do autor, dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

O título de aquisição do imóvel, por si só, comprova o direito à posse, mas não demonstra o seu exercício fático, que se exterioriza por meio de atos concretos de domínio, como vigilância, cuidado ou ocupação.

O pagamento de tributos incidentes sobre o bem, notadamente quando realizado como ato isolado e após o suposto esbulho, não tem o condão de, retroativamente, comprovar uma posse que não vinha sendo efetivamente exercida.

A ausência de prova do requisito basilar da posse anterior torna prejudicada a análise sobre a ocorrência do esbulho e conduz à improcedência do pedido reintegratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o espólio autor, ora apelante, ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser o legítimo possuidor de dois lotes de terreno adquiridos pelo
de cujus
em 1984, o qual teria sido esbulhado pelos réus, ora apelados, que nele edificaram uma construção a partir do ano de 2011.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o requisito primordial da posse anterior, ou seja, o exercício fático e efetivo de algum dos poderes inerentes à propriedade antes da ocupação pelos réus.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o acervo probatório é suficiente para demonstrar os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior do apelante e o esbulho praticado pelos apelados.

Após examinar os autos, entendo não merecer qualquer reparo a sentença recorrida.

Nos termos do art. 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por sua vez, para o deferimento da proteção reintegratória, é imperativo que o autor demonstre, de forma inequívoca: (I) a sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse, nos precisos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Consoante cediço, a ausência da comprovação de qualquer um dos requisitos elencados no referido dispositivo legal conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de proteção possessória. Trata-se de ônus probatório que, por força do art. 373, I, do mesmo diploma, recai integralmente sobre a parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil.
2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse.
3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados. 4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que o apelante fundamenta a sua posse anterior, essencialmente, no contrato de promessa de compra e venda firmado em 1984 (Fls. 19) e no pagamento de débitos de IPTU realizado em 2018 (Fls. 30-31), ou seja, após o ajuizamento da presente demanda.

Tais documentos, embora relevantes, são insuficientes para caracterizar o
exercício fático da posse
à época do suposto esbulho, ocorrido, segundo a própria inicial, em 2011.

E isso porque o título de aquisição, por si só, comprova o direito à posse (
jus possidendi
), mas não a posse em si (
jus possessionis
), que exige a exteriorização de atos de domínio, como vigilância, cuidado ou ocupação, o que não restou demonstrado por um lapso temporal de quase três décadas.

Do que se extrai da petição inicial, apenas no ano de 2011 é que a inventariante do Espólio, por ocasião de visita ao Estado do Espírito Santo, teria empreendido uma visita ao lote, já ocupado pelo réus. Lado outro, inexiste na causa de pedir a afirmação de atos que consubstanciam em exercício fático da posse entre 1984 e 2011, seja pela própria inventariante ou pelo
de cujus
.

Ademais, o pagamento tardio de tributos, por sua vez, constitui ato isolado e não tem o condão de, retroativamente, comprovar uma posse que, ao que tudo indica, não vinha sendo efetivamente exercida. A propósito, este órgão colegiado já decidiu que “
o mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Acrescente-se, por sua vez, que os apelados, desde 2011, ocupam o imóvel de forma pública e contínua, nele estabelecendo sua moradia (Fls. 79-96), o que confere à sua posse uma visibilidade e uma concretude que a posse alegada pelo apelante não possui.

Assim, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o primeiro e mais basilar requisito para a tutela possessória — a sua posse anterior —, a análise acerca do esbulho resta prejudicada, do que resulta a manutenção da sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)